Tribunal: TJSP
Processo: 1024665-70.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de consumo, a solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Alia-se, ainda, o juízo de equidade (art. 7o do CDC).

Ação Indenizatória. Danos Morais. Postagem de pai de aluna em redes sociais,

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de consumo, a solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Alia-se, ainda, o juízo de equidade (art. 7o do CDC).

Ação Indenizatória. Danos Morais. Postagem de pai de aluna em redes sociais, criticando a postura da instituição de ensino em caso de aluna com transtorno de ansiedade. Alegação de que a postagem é supostamente difamatória à reputação da autora. Consumidor que manifesta insatisfação com serviços prestados no estabelecimento da requerente, revelando preocupação com a conduta da escola e afirmando que não realizará rematrícula no próximo ano escolar. Conteúdo que não se reputa difamatório. Pessoa jurídica que pode sofrer abalo moral apenas na seara da honra objetiva. Fato que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à honradez e credibilidade da pessoa jurídica. Ausência de prova de que fatos repercutiram socialmente e afetaram a boa reputação e o bom nome da sociedade empresária (art. 373, I do CPC/15). Hipótese dos autos na qual não se evidencia que a avaliação negativa postada pelo consumidor seja capaz de lesar a reputação comercial da empresa-autora, tratando-se de simples relato de experiência e emissão de opinião. Manifestação que não desbordara dos limites da liberdade de expressão, constitucionalmente assegurada (art. 5o, IV, da CF). Condenação afastada.
Reconvenção. Danos materiais. Bolsa escolar da filha do apelado que fora cancelada após a postagem. Cláusula contratual que prevê a retirada de descontos em mensalidade em caso de "mácula" à honra da escola. Mácula inexistente. Devolução das diferenças pagas em razão do cancelamento do desconto que eram de rigor.

Reconvenção. Danos morais. Conduta ilícita e abusiva por parte da escola, que ainda organizara evento com os responsáveis e publicara nota no mural virtual da escola, com referências indiretas à postagem do apelado, acoimada de "fake News". Indenização cabível. Instituição de ensino que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado na quantia de R$ 5.000,00. Montante arbitrado que se revela em conformidade com a situação. Sentença mantida. Recurso desprovido.